Tribunal: CARF
Processo: 15746.720455/2022-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720455/2022-12
ACÓRDÃO
1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SULCHEM PLÁSTICOS SA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
PROCURAÇÃO
JUNTADA.
NECESSIDADE
DE
JULGAMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO.
Tendo em vista que a impugnante comprovou a regularidade de
representação nos autos, é necessário que o processo retorne a DRJ para
julgamento da impugnação para que não haja supressão de instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário de Maria Lina de Siqueira Valadão Favara, para determinar que
o colegiado de primeira instância conheça e julgue sua impugnação, cuja decisão integrativa
deverá ser notificada à impugnante em questão e aos demais sujeitos passivos, os quais, sem
prejuízo de novo recurso da referida impugnante, poderão ratificar ou aditar os recursos
voluntários já apresentados em face da nova decisão a ser proferida, que serão oportunamente
apreciados em segunda instância, na companhia do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
A Autoridade fiscal efetuou, em 27/09/2022, a lavratura de Autos de Infração de
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, Contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, constituindo um crédito tributário no valor de R$ 77.578.891,986,
incluídos o principal, a multa de ofício qualificada de 150% e os juros de mora devidos até a data
da lavratura, tendo em conta as irregularidades apuradas, descritas no Relatório Fiscal de fls. 4018
a 4132, conforme transcrição a seguir:
O contribuinte, doravante denominado apenas como SULCHEM, tem como objeto
social principal as atividades de comércio atacadista de resinas e elastômeros,
conforme dispõe a Ata da Assembleia Geral de Constituição registrado junto à
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro-JUCERJA. A sociedade anônima de
capital fechado foi constituída em 08/04/2015 e tem como presidente MARCELA
DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA e como diretor EVANDRO FRANCO
DE ALMEIDA.
(...)
2. OPERAÇÃO POMAR e OPERAÇÃO NOTEIRAS
A OPERAÇÃO POMAR foi deflagrada em 02/12/2020 pela Receita Federal do Brasil
e Polícia Federal. Houve o cumprimento de 16 (dezesseis) mandados de busca e
apreensão, estando entre os alvos da operação o estabelecimento da autuada, a
residência de seus sócios e outros relacionados a atores que participaram das
ilicitudes.
Esta operação teve como ponto de partida a Representação Fiscal para Fins Penais
lavrada quando do encerramento do procedimento de fiscalização levado a cabo
na pessoa jurídica SAFERPAK COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA, CNPJ
05.602.596/0001-87, em que os sócios, MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO
DE ALMEIDA e EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA eram os mesmos da ora autuada
SULCHEM. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que a pessoa jurídica
SULCHEM sucedeu as operações empresariais da pessoa jurídica SAFERPAK e que
houve uma continuidade na prática fraudulenta.
As provas coletadas na OPERAÇÃO POMAR foram abundantes e contundentes em
reforçar o caráter fraudulento da atuação da SULCHEM por meio de seus sócios e
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
3
demais colaboradores e serão demonstradas no decorrer deste Termo de
Verificação Fiscal.
A OPERAÇÃO NOTEIRAS, deflagrada pelo Ministério Público Estadual de Alagoas/
Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens – GAESF em
12/05/2021, teve como objeto investigar e desbaratar a organização criminosa
que comandava uma ampla rede de pessoas jurídicas inexistentes de fato,
composta de 102 (cento e duas) pessoas jurídicas que emitiram documentos
fiscais ideologicamente falsos na ordem de R$ 3.817.697.967,18 (três bilhões,
oitocentos e dezessete milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e
sessenta e sete reais e dezoito centavos), a partir do ano de 2015 até 2021,
segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual de Alagoas.
Conforme apontou o Parquet, os líderes da organização criminosa e principais
beneficiários da fraude foram justamente os dirigentes da ora autuada, MARCELA
e EVANDRO, os quais foram presos preventivamente no dia da deflagração da
operação.
Não foi outra a conclusão que chegou esta Fiscalização, no sentido de que o
principal beneficiário da fraude fiscal foi a pessoa jurídica SULCHEM e seus
dirigentes. O não recolhimento de tributos proporcionou ganhos
desproporcionais e abusivos para seus dirigentes e que se reverteram em bens e
investimentos financeiros em offshores localizados em paraísos fiscais.
O compartilhamento das provas colhidas nestas operações foi formalizado pelos
Ofícios 1530871/2021 e 2273336/2021 da Delegacia da Polícia Federal em
Sorocaba e despacho do MM. Juiz de Direito da 17a. Vara Criminal de Maceió/AL
(fl.3662).
A Autoridade tributária passa então a descrever a irregularidades constatadas:
Conforme será demonstrado, a fiscalizada incorreu em fraude ao se utilizar de
notas fiscais inidôneas emitidas por pessoas jurídicas sem capacidade operacional
e controladas de fato pela autuada. Ao escriturar em sua contabilidade estas
notas fiscais inidôneas majorou dolosamente o Custo das Mercadorias Vendidas,
distorcendo o Lucro Líquido e o Lucro Real e consequentemente, anulando ou
reduzindo os valores devidos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Igualmente, a inclusão indevida
de créditos fiscais de IPI, PIS e COFINS, provenientes destas mesmas notas fiscais
inidôneas alteraram as características do fato gerador desses tributos, fraudando
suas apurações e resultando em saldo credor para todo o período fiscalizado.
Em razão da fraude constatada a contabilidade foi considerada imprestável para
determinação do Lucro Real, sendo que o lucro foi arbitrado nos termos do art.
47, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.981/1995.
(...)
DOS FORNECEDORES INIDÔNEOS DA SULCHEM
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
4
Os fornecedores inidôneos foram as pessoas jurídicas EXCELLENT PLÁSTICOS
COM.DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 17.027.599/0001-50; BENZO COMÉRCIO DE
EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 24.072.008/0001-21; SAFERPOL COM E MAT
PLÁSTICO, CNPJ 19.252.673/0001-67; BIRIGUITEC IND. COM. PLÁSTICO EIRELI,
CNPJ 33.411.322/0001- 82; FORPLASTIC COMÉRCIO DE RESINAS LTDA, CNPJ
24.206.550/0001-20;
ANDRÉ
GONCALVES
DE
SOUZA
EIRELI,
CNPJ
36.417.839/0001-77; PLASTIC EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 38.317.139/0001-36;
SILMAR MESSIAS DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 36.379.661/0001-17; IDELMAR JOSE
DE OLIVEIRA, CNPJ 39.424.369/0001-67.
A escrituração de documentos fiscais inidôneos foi tão ampla que contaminou
toda a contabilidade não sendo considerados fidedignos os dados apresentados
na escrituração contábil para fins de cálculo do Lucro Real. Conforme se observa
no gráfico abaixo, a incidência de NF-e inidôneas, frente ao montante total de
compras foi de 98% em 2017, 84% em 2018, 72% em 2019 e 64% em 2020. (...)
Abaixo temos os valores absolutos dos documentos fiscais inidôneos emitidos por
cada fornecedor acima em favor da autuada SULCHEM.

Todos estes fornecedores eram pessoas jurídicas inidôneas que foram
constituídas e/ou transformadas para servirem de instrumentos da fraude. Eram
titularizadas por interpostas pessoas (“laranjas”), pessoas humildes e que não
possuíam sequer patrimônio para integralização das cotas sociais. Não possuíam
capacidade operacional para suportar as NF-e que emitiram, visto que tinham
poucos ou nenhum funcionário, apresentavam movimentação bancária
incompatível com o faturamento e não recolheram impostos. Em outras palavras
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
5
significa dizer que as notas fiscais emitidas por tais pessoas jurídicas não tiveram
lastro e não representaram uma compra e venda real de mercadorias.
Após apresentar um relatório individualizado dos fornecedores acima, o TVF
informa que as notas fiscais emitidas pelas empresas acima eram elaboradas por pessoas
envolvidas em esquema fraudulento e passa a discorrer sobre elas.
Na sequência, o TVF descreve a operacionalização da fraude apurada:
DO “MODUS OPERANDI”
A fraude teve a participação de vários agentes entre eles os dirigentes e seus
familiares, funcionários, contadores, advogados e pessoas físicas (“laranjas”)
cooptadas para servirem como sócias nas pessoas jurídicas inidôneas(“noteiras”).
Somente uma equipe multidisciplinar seria capaz de montar sistema complexo e
sofisticado para fraudar o recolhimento de tributos do modo como foi realizado
pela SULCHEM.
De forma resumida, os integrantes atuavam da seguinte forma: sob o comando
dos dirigentes MARCELA e EVANDRO, os contadores e o departamento jurídico
atuavam na constituição das PJ com sócios “laranjas”; o departamento jurídico
atuava na representação/defesa das PJ inidôneas frente a órgãos de fiscalização
(RFB e Fazendas Estaduais); o departamento contábil/fiscal atuava na escrituração
das NF-e inidôneas e na transmissão de declarações ao Fisco; os sócios,
funcionários e contadores atuavam na concatenação de emissão das notas fiscais
inidôneas e respectivos pagamentos, de modo a transparecer uma operação real
de compra e venda de mercadorias.
No esquema fraudulento também atuavam, de forma auxiliar, outras pessoas
jurídicas, titularizadas pelos sócios, seus familiares (filhas e genro), ou por
interpostas pessoas formando um Grupo Econômico de Fato. Somente no mesmo
endereço onde está estabelecida a autuada também funcionavam outras cinco
pessoas jurídicas: SAFERCHEM MATERIAL PLÁSTICO LTDA, CNPJ 20.550.328/0002-
70; SAMPLAST IND E COM DE EMBALAGENS, CNPJ 24.690.820/0001-10;
TERMOELASTO COM. EIRELI, CNPJ 27.369.047/0001-03; F.B.DE ALMEIDA COM
EIRELI, CNPJ 13.698.779/0001-02 e ATG TRANSP LOGISTICA e ARMAZENAMENTO
EIRELI, CNPJ 19.400.432/0001-18.
(...)
A captação de pessoas físicas para figurarem como sócias nas pessoas jurídicas
fictícias era a pedra angular do esquema fraudulento e por isso era supervisionada
de perto pelos dirigentes EVANDRO e MARCELA.
(...)
A criação de um número cada vez maior de “noteiras” demandava mais trabalho
na sua administração e controle. Havia funcionários, contadores e advogados
dedicados a fazer parecer real o que era apenas ficção. Tudo era minuciosamente
controlado desde a criação de endereço de e-mail para contatos, abertura de
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
6
contas bancárias, contratos de aluguel, ligação de energia elétrica, contratação de
serviços de provedores de internet, contratação de serviços de contabilidade,
emissão de certificado digital etc. Em alguns casos havia até a contratação de um
funcionário, sendo este, bem como o “sócio laranja”, instruídos em como
proceder se o estabelecimento recebesse a visita da fiscalização tributária.
Dados coletados no âmbito da OPERAÇÃO POMAR e compartilhados com a
Receita Federal, conforme Ofícios 1530871/2021 e 2273336/2021 da Delegacia da
Polícia Federal em Sorocaba/SP, revelaram que esse aparato administrativo ficou
conhecido como a “ESTRUTURA”, conforme nos mostra a mensagem abaixo, em
que MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, CPF 808.529.474-53,
responsável pelo setor de Controladoria , orienta outros membros da organização
a como proceder para a abertura e manutenção das pessoas jurídicas inidôneas
(PROVA 03 A e B).
(...)
Percebe-se que a “ESTRUTURA” tinha suas regras de “funcionamento”, que
deveriam ser observadas pelos funcionários envolvidos. Estavam entre estas
regras, por exemplo: dar instruções aos sócios “laranjas” e aos supostos
funcionários; que os “estabelecimentos” das pessoas jurídicas inidôneas deveriam
estar localizados em cidades não abrangidas pela jurisdição da Delegacia Regional
Tributária (DRT)19 de Sorocaba; dever-se-ia evitar a abertura de duas pessoas
jurídicas no mesmo dia; deveriam ser abertas contas em dois bancos etc. O intuito
dessas instruções está resumido na própria mensagem: “Importante ter tudo
separado e cada processo fechado, para uma possível fiscalização.” Portanto,
tinham a intenção de mascarar o que essas pessoas jurídicas eram na realidade:
instrumentos para a fraude fiscal.
(...)
A “ESTRUTURA” também tinha um centro de custo e era controlado, conforme
vemos abaixo, no recorte de uma outra planilha eletrônica. Note-se que havia
subdivisões na “ESTRUTURA”, de acordo com o estado da federação onde se
controlavam os custos como serviços de energia elétrica, provedor de internet,
certificação digital, vale refeição etc., relacionados às “noteiras” (PROVA 05)
Após descrever a composição e o funcionamento da chamada “Estrutura”, o TVF
relata como eram realizadas as compras junto aos reais fornecedores:
Ressaltamos que dentro da lógica fraudulenta adotada, não era interessante
comprar diretamente do real fornecedor localizado em outro Estado da federação
pois, somente se obteria um crédito de ICMS de 4% e ao “comprar da “noteira”
localizada dentro do mesmo Estado do estabelecimento se tem o crédito cheio de
ICMS de 17%. Dos quatro estabelecimentos da autuada somente as três filiais
localizadas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul realizavam compra e
venda de mercadorias.
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
7
O esquema mostrado abaixo foi encontrado nos documentos arrecadados na
Operação POMAR. Se verificam dois tipos de fornecedores: “oficiais e nordeste”.
Percebe-se que entre a SULCHEM e os fornecedores reais sempre há os
intermediários (“noteiras”) que vão garantir o crédito de ICMS na alíquota de 17%
(PROVA 13) (...)
Os pagamentos ao reais fornecedores era efetuado por meio das pessoas jurídicas
Z OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ 23.615.596/0001-30;
PRECISION SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ 30.197.324/0001-22;
GESTCONTROL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI,CNPJ 30.793.873/0001-60;
STYLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA , CNPJ 35.929.432/0001-66 e NSA
ADMINISTRACAO E SERVIÇOS, CNPJ 37.437.924/0001-60, que funcionavam como
o “caixa “2”, e foram criadas para efetuar movimentação de recursos financeiros
que passavam à margem da escrituração contábil. Todas essas pessoas jurídicas
tinham como objeto social a atividade de serviço de cobrança, de forma a
justificar o volume de dinheiro movimentado em suas contas bancárias.
A pessoa jurídica Z OFFICE foi o grande hub financeiro do grupo, sendo que as
outras funcionaram subsidiariamente. Dados bancários da pessoa jurídica Z
OFFICE confirmam o envio de R$ 1.485.847,22 à pessoa jurídica PRECISON
durante o biênio 2017/2018.
Foi constatado que a SULCHEM realizava pagamentos às “noteiras” em razão da
NFe por estas emitidas e como forma de dar veracidade a estas transações
comerciais. Contudo, esse dinheiro retornava à Z OFFICE por meio de
transferências bancárias. (...)
Da análise dos documentos apreendidos no âmbito da OPERAÇÃO POMAR, foram
encontradas provas de como se dava a utilização das “noteiras” para a aquisição
de mercadorias pela fiscalizada. A operação demonstrada a seguir se refere à
compra de mercadoria da pessoa jurídica POLIOTTO, um fornecedor real (PROVA
15 A a D).
Na mensagem eletrônica abaixo, extraída de computadores localizados no
estabelecimento da SULCHEM demonstramos como se dava a compra de
mercadorias do real fornecedor POLIOTTO e com pagamento feito pela pessoa
jurídica Z OFFICE que servia como “caixa 2”. No dia 17/03/2017 às 15:36h, MÁRIO
AQUINO, funcionário do setor de compras da SULCHEM, remete o comprovante
de pagamento da mercadoria para ANA, funcionária da POLIOTTO. Note-se que o
pagamento é realizado pela pessoa jurídica Z OFFICE e MÁRIO diz que aguarda a
emissão da NF-e. (...)
Em seguida, o TVF passa a tratar do arbitramento do lucro:
Em decorrência da fraude praticada procede-se ao arbitramento do lucro. Não se
consideraram fidedignas as informações constantes da contabilidade apresentada
pela autuada, que escriturou mais de R$ 400 milhões em notas fiscais inidôneas
no período fiscalizado.
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
8
A presença maciça de documentos fiscais inidôneos, com percentuais acima de
60% do total de compras, maculou irremediavelmente a confiabilidade da escrita
contábil, não sendo possível aferir, a partir dos dados escriturados, o Lucro
Líquido e consequentemente o Lucro Real.
O arbitramento do lucro é medida necessária e inclusive mais benéfica ao
contribuinte do que a simples glosa das NF-e consideradas inidôneas. Devido ao
alto índice de documentos fiscais inidôneos escriturados, a sua simples glosa
diminuiria drasticamente o Custo da Mercadoria Vendida (CMV), sobrevindo uma
margem de lucro que não se mostraria razoável.
Assim, concluiu-se pela desconsideração da escrita contábil e arbitramento do
lucro, com fulcro no art. 47, inciso II, alínea “b”, da lei 8.981/1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: (...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
(...)
b) determinar o lucro real.
O cálculo do IRPJ, na sistemática do Lucro Arbitrado e quando conhecida a receita
bruta, é disciplinado pela Lei 9.249/1995, art. 16 e da Lei 9.430/1996, art. 27,
inciso I. Assim, para o cálculo do Lucro Arbitrado foi aplicado o percentual de 9,6%
sobre a receita conhecida, que corresponde a 8% (percentual em que se enquadra
a atividade da autuada) acrescido de 20%.
Toma-se como receita conhecida, a receita bruta de vendas, equivalente ao total
das notas fiscais de vendas emitidas pelo contribuinte com CFOP 5102, 5106,
5123, 6102, 6123 e extraídas do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital),
excetuadas as notas fiscais canceladas/devolvidas. O montante de receita de
vendas também é corroborado pelos valores dispostos na escrita fiscal (EFD-
IPI/ICMS).
Ato contínuo, o TVF aplica a multa qualificada:
Fica a multa de ofício aplicada no percentual de 150%, tendo em vista os atos de
fraude contábil e fiscal praticados pela fiscalizada que impediram a ocorrência do
Fato Gerador da Obrigação Tributária Principal e modificaram suas características
resultando na redução do montante do imposto devido. As condutas estão
tipificadas na Lei 4.502/64 (...)
O fato gerador dos tributos IRPJ e CSLL é a ocorrência do Lucro Real, sendo este
um conceito jurídico que se funda no lucro líquido apurado conforme as leis
comerciais. O prejuízo fiscal apurado pela fiscalizada nos períodos de apuração
entre 2017 e 2019 foi artificialmente produzido na medida que o custo da
mercadoria vendida (CMV) foi lastreado em notas fiscais ideologicamente falsas.
Pelo mesmo motivo, o Lucro Real apurado no exercício de 2018, quarto trimestre
e, no exercício 2020, foi reduzido de forma artificial pela contabilização dos
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
9
documentos ideologicamente falsos emitidos pelas “noteiras” em favor da
autuada. Ainda, as notas ideologicamente falsas incluídas na escrituração fiscal
contaminaram as apurações do PIS, COFINS e IPI.
O esquema fraudulento foi amplamente detalhado no item 3 deste Termo de
Verificação Fiscal. Consistiu em uma ampla rede de pessoas jurídicas inidôneas
criadas e controladas pelos sócios da autuada que serviam como instrumento
para a fraude tributária.
Foi demonstrada a falta de capacidade econômica dos principais fornecedores da
autuada, realizada por meio da análise de indicadores como o número de
empregados registrados, a movimentação bancária, o recolhimento de tributos, a
capacidade econômica dos sócios, e de diligências fiscais realizadas nos
estabelecimentos pela RFB e pela SEFAZ.
Foram também realizadas pesquisas acerca dos IP de emissão das NF-e inidôneas
que indicaram o envolvimento direto da autuada e de seus prepostos. Ficou ainda
demonstrado- pelos e-mails, mensagens de aplicativo WHATSAPP, documentos
físicos, anotações em agendas, planilhas e comprovantes de pagamentos
correlacionados, originados da OPERAÇÃO POMAR e da OPERAÇÃO NOTEIRAS a
existência de uma “ESTRUTURA” para gerenciar e controlar todas essas pessoas
jurídicas inidôneas criadas para servirem como instrumentos da fraude.
As mensagens eletrônicas que fazem referência à posse e uso de certificados
digitais de terceiros (fornecedores inidôneos), evidenciam uma “quase
normalidade”, indicando que a fraude fiscal era sistêmica e cotidiana. Aqui se
delineia a faceta dolosa dos agentes, a ausência de boa fé e a intenção deliberada
em fraudar a apuração dos tributos.
E os mentores se utilizaram de diversas pessoas jurídicas integrantes do grupo
econômico para o atingimento de um fim único, a fraude fiscal. Os casos acima
citados, em que a compra junto a um real fornecedor gerou a emissão de uma
nota fiscal direcionada a uma “noteira”, com o pagamento sendo efetuado pelo
“caixa 2” do grupo econômico, a pessoa jurídica Z OFFICE, ou, ainda, a remessa de
mercadorias entre duas pessoas jurídicas do grupo com a passagem pelas
“noteiras” PREMIM FLAVORS e EXCELLENT, deixam bem clara esta coordenação
entre as diversas peças do esquema, que teve como resultado a evasão fiscal.
Na sequência, o TVF passa a tratar da responsabilidade das pessoas jurídicas e
físicas:
RESPONSABILIDADE DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
O resultado da análise das informações comerciais, fiscais e bancárias, bem como
os dados colhidos na OPERAÇÃO POMAR e na OPERAÇÃO NOTEIRAS, apontam a
existência de um Grupo Econômico de Fato - do qual fazia parte a autuada- e que
é liderado pelos dirigentes MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA
e EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA.
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
10
Uma das finalidades do Grupo Econômico era a maximização dos lucros e este
estava alicerçado em ampla fraude fiscal. O grupo era composto pelas seguintes
pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras. (...)
O Grupo Econômico estava constituído por quatro núcleos principais. O núcleo
operacional, composto pelas pessoas jurídicas SAFERCHEM, SULCHEM, SAPERPOL,
SAMPLAST, SANTRADING, A.T.G., ALPES, TERMOELASTO, KPOL CHEM e
AMAMBAHY. O núcleo patrimonial, composto pelas pessoas jurídicas GUISA,
BOREAL, SUN, LOBAL, PRIMOR, SOLVER, LISTER, ADDAX, VERTICE, NERIUS,
IMPERIO, KBZ, RECTASTAR, INVERSORA KIMPELL, NIMIUS e KEYCARD. O núcleo
financeiro, composto pelas pessoas jurídicas Z OFFICE, PRECISON, STYLUS, NSA e
GESTCONTROL. E o núcleo administrativo/contábil, composto pelas pessoas
jurídicas NOVA VISÃO, W VASCONCELOS e SAFERPACK.
O núcleo operacional possuía três ramos distintos. Um dedicado ao comércio
atacadista de resinas e polímeros, outro à fabricação de materiais plásticos e um
terceiro à importação de mercadorias.
A SAFERCHEM e a SULCHEM eram os motores do grupo econômico, tendo em
vista o montante de seu faturamento. Atuavam na compra e venda de resinas e
elastômeros e diferiam apenas quanto à região em que atuavam: a SAFERCHEM
tinha seus principais clientes na região Sudeste, especialmente em São Paulo, e a
SULCHEM atuava na região Sul do Brasil.
Já a SAMPLAST e TERMOELASTO atuavam na industrialização de produtos
derivados do plástico, tais como sacolas plásticas, filmes plásticos, tampas e bicos
dosadores, além de recuperação e comércio de sucata plástica.
A SANTRADING e SAFERPOL atuavam na importação de mercadorias e forneciam
exclusivamente para os dois primeiros ramos (comércio atacadista e industrial).
A AMAMBAY e KPOL CHEM são empresas localizadas no Paraguai e EUA,
respectivamente. Pertenciam ao casal EVANDRO e MARCELA e atuavam na
exportação para o Brasil de material plástico, que era direcionado às pessoas
jurídicas SANTRANDING e SAFERPOL. Finalmente, completando o núcleo
operacional temos as pessoas jurídicas ATG e ALPES, que atuavam na área de
logística e armazenamento exclusivamente para os outros membros do grupo
econômico.
O núcleo patrimonial tinha a função de abrigar os bens móveis e imóveis da
família dos sócios. As pessoas jurídicas GUISA, SUN, LOBAL e PRIMOR pertenciam
direta ou indiretamente a INGRID MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA e ISADORA
MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA, filhas dos sócios.
Já a pessoa jurídica BOREAL, que possuía como sócia a sociedade estrangeria
LISTER INVESTMENTS, era administrada pelo advogado do Grupo Econômico,
ADRIANO RAMOS MOLINA, também envolvido no esquema fraudulento.
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
11
Conforme se depreende do esquema abaixo, pertenciam também à ISADORA e
INGRID, as offshores LISTER INVESTMENTS, VERTICE GROUP e ADDAX sediadas no
paraíso fiscal de São Cristóvão e Nevis, bem como indiretamente, as pessoas
jurídicas IMPERIO GROUP e NERIUS GROUP e KBZ INTERNATIONAL INC, sediadas
nos EUA.
(...)
Os documentos trazidos abaixo, encontrados no escritório do alvo ADRIANO
RAMOS MOLINA, são atas de reuniões dos acionistas das empresas KBZ
INTERNATIONAL INC e KPOL CHEM CO, ocorridas em 04/08/2011. Nestes
documentos pode-se ver os nomes de MARCELA e EVANDRO, sócios da autuada,
vinculados a estas empresas como vice-presidente, secretário e tesoureiro.
(PROVA 20)
(...)
As offshores uruguaias RECTASTAR S/A e INVERSORA KIMPELL S/A, eram
controladas pelo casal EVANDRO e MARCELA e sua filha INGRID, uma vez que os
três detinham procuração (Procurações n. 744236, 383264 e 838777), com
poderes gerais de administração (PROVA 21 em anexo).
Já as offshores NIMIUS S/A e KEYCARD S/A, cujos presidentes eram
respectivamente RICARDO MURILO NEWMAN e RAFAEL SOARES CAVALARI,
estavam localizadas no Uruguai e pertenciam de fato a MARCELA e EVANDRO, já
que seus “presidentes” são interpostas pessoas, antigos funcionários, que já
foram usados para figurarem como sócios em outras pessoas jurídicas. Ambos
foram alvos da OPERAÇÃO POMAR, sendo que RICARDO MURILO NEWMAN
figurou como sócio, em 2017, da pessoa jurídica SAFERPACK MATERIAL PLÁSTICO,
CNPJ 05.602.956/0001-87 (anteriormente titularizada por MARCELA e EVANDRO).
RAFAEL SOARES CAVALARI é também exfuncionário e foi sócio da CAVALARI
PLÁSTICOS, CNPJ 19.867.946/0001-88, “noteira” que emitiu milhões em NF-e
inidôneas em favor da SAFERPACK nos anos de 2014 e 2015.
A pessoa jurídica AMAMBAY PREFORMAS S/A, localizada no Paraguai, pertencia
de fato a MARCELA e EVANDRO, dirigentes da autuada. Foram encontradas, no
escritório do alvo ADRIANO RAMOS MOLINA, 100 (cem) ações nominativas da
sociedade anônima, cada uma com valor de Gs. 10.000.000,00 (dez milhões de
guaranis), e todas endossadas à APARECIDO MIGUEL DE MEDEIROS, CPF
632.805.908-68, que é um funcionário de confiança de MARCELA e EVANDRO
(PROVA 23).
APARECIDO trabalhou como motorista e também foi titular de diversas “noteiras”,
como: SAFER INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS
LTDA,
CNPJ
07.851.213/0001-76;
COMERCIAL ZAFER
-
COMERCIO DE
MERCADORIAS EM GERAL LTDA, CNPJ 05.513.662/0001-89; além das holdings
SIFNOS HOLDING S.A., CNPJ 26.589.884/0001-55 e TOGO HOLDING S.A., CNPJ
26.589.875/0001-64.
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
12
Na mensagem abaixo, referente à pessoa jurídica SAMPLAST, integrante do grupo
econômico de fato, temos a prova de que APARECIDO MIGUEL DE MEDEIROS, o
suposto acionista da AMAMBAY, ocupava de fato a função de motorista (PROVA
25). (...)
O núcleo financeiro tinha como função controlar os pagamentos e recebimentos
feitos à margem da escrituração contábil, bem como sustentava as despesas
pessoais dos dirigentes e família. As pessoas jurídicas deste núcleo foram
constituídas com sócios interpostos, que eram funcionários do grupo ou pessoa
ligada à família dos dirigentes, como no caso da PRECISION, onde a titular
ALBERTINA DE SOUZA MACHADO era sogra de INGRID MOMESSO FRANCO DE
ALMEIDA.
Por fim, temos o grupo administrativo/contábil formado pelas pessoas jurídicas
NOVA VISÃO e W VASCONCELOS que tinham a função de abrigar funcionários
administrativos e gerenciar a parte contábil da fraude. A pessoa jurídica NOVA
VISÃO era titularizada por MEIRE MARTINS JACINTHO, que ocupou o cargo de
Analista Financeira da SAFERCHEM até fevereiro de 2019. A NOVA VISÃO abrigou
durante o período de 2017/2018 a maioria dos funcionários administrativos do
grupo econômico. A pessoa jurídica W VASCONCELOS, antiga LM SERVIÇOS
ADMINSITRATIVOS, era titularizada por LEONARDO MASSA, filho do contador
JOSÉ MASSA, sendo este grande articulador e líder na parte contábil da fraude.
A confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas do grupo econômico de fato e
sua atuação integrada para a prática da fraude fiscal, comandadas direta ou
indiretamente por MARCELA e EVANDRO, ficaram evidenciadas pelo
compartilhamento do espaço físico (SULCHEM, SAFERCHEM, TERMOELASTO,
SAMPLAST e A.T.G estavam situadas em um único imóvel), pelo
compartilhamento de funcionários, pelo fluxo financeiro entre elas (como vimos,
Z OFFICE e PRECISON eram utilizadas como “caixa 2” pela SULCHEM) e pelos
dados eletrônicos apreendidos na OPERAÇÃO POMAR, onde encontram-se
mensagens eletrônicas relativas a todos os participantes. Tais fatos implicam sua
responsabilização solidária.
Com o passar do tempo algumas dessas pessoas jurídicas foram encerradas tais
como a Z OFFICE, SAMPLAST, TERMOELASTO, PRIMOR, SOLVER, F.B. DE ALMEIDA,
DEALER NOVA VISÃO, PRECISON e STYLUS. Dessa forma, ficam alçados a
responsáveis solidários, nos termos do art. 124 I do CTN, por terem interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal as
seguintes pessoas jurídicas:
a) SAFERCHEM COM MAT PLÁSTICOS LTDA, CNPJ 20.550.328/0002-70.
A pessoa jurídica tem os mesmos sócios e mesma atividade econômica da
autuada. Seu estabelecimento matriz estava localizado no mesmo endereço da
SULCHEM, compartilhando os mesmos funcionários e estrutura física.
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
13
Como exemplo, temos o funcionário MÁRIO SÉRGIO AQUINO, do setor de
compras, realizando compra de matéria prima para a pessoa jurídica SULCHEM,
contudo seu endereço de e-mail e assinatura na mensagem remetem à
SAFERCHEM (PROVA 26 A e B). (...)
A própria presidente MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA
também descreve as pessoas jurídicas SULCHEM e SAFERCHEM “como um grupo
de empresas que fazem a mesma coisa, porém com regiões distintas”. A
afirmação foi encontrada em documento digital denominado “PROJETO 2018”,
gravado um pen drive encontrado em sua residência (PROVA 27). (...)
A existência do grupo econômico é até mesmo admitida e colocada como
motivação para a inclusão da pessoa jurídica SULCHEM no processamento da
Recuperação Judicial da qual a SAFERCHEM é objeto31. Abaixo, trecho da petição
em que o advogado roga pela inclusão da SULCHEM alegando “relação simbiótica
e umbilical; inexorável convergência organizacional”: (...)
Por fim, tem-se que a SAFERCHEM também sofreu procedimento de fiscalização
relativamente ao mesmo período (2017 a 2020) onde foi constado a ocorrência de
fraude fiscal nos mesmos moldes da ora autuada, ou seja, com o uso maciço de
notas fiscais inidôneas, sendo inclusive constatado o compartilhamento das
mesmas “noteiras” tais como: FORPLASTIC, BIRIGUITEC, ANDRÉ GONÇALVES e
IDELMAR JOSÉ DE OLIVEIRA.
b) SAFERPOL COMÉRCIO E MATERIAL PLÁSTICO S/A, CNPJ 19.252.673/0001-67.
A pessoa jurídica atuou na importação de mercadorias e revendeu a quase
totalidade de seu estoque (76%) intragrupo, ou seja, para as comerciais
atacadistas SAFERCHEM e SULCHEM. Os restantes 24% foram destinados às
“noteiras”, como por exemplo a EXCELLENT, que figurou como a maior “noteira”
da autuada considerado o valor de NF-e emitida.
A SAFERPOL tem como presidente MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE
ALMEIDA e como diretor SAMIR MACHADO CO (genro de MARCELA). Também
compartilhava estrutura física e funcionários como pode ser visto abaixo, onde a
funcionária do departamento fiscal, ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE
SOUZA assinava mensagens eletrônicas usando o logotipo das pessoas jurídicas
SAFERPOL e SAFERCHEM (PROVA 28 A e B) (...)
Na mensagem eletrônica abaixo ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA e
o funcionário MARIO DE AQUINO aparecem envolvidos em operação de compra
de mercadorias para a SULCHEM (PROVA 29). (...)
O controle comum, a confusão patrimonial verificada pelo compartilhamento de
funcionários, e o direcionamento de documentos fiscais a uma pessoa jurídica
inidônea para o benefício da autuada levam ao interesse comum da SAFERPOL
nas situações que constituíram o fato gerador e, consequentemente, à
responsabilidade solidária pelo crédito tributário.
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
14
c) SANTRANDING IMP e EXP LTDA, CNPJ 10.251.465/0001-79.
A pessoa jurídica atuou na importação de mercadorias e revendeu a quase
totalidade de seu estoque (95%) intragrupo, ou seja, às comerciais atacadistas
SAFERCHEM e SULCHEM. Tem como sócio SAMIR MACHADO CORREA, genro de
MARCELA e EVANDRO.
A SANTRANDING tinha estreita relação com a SULCHEM como pode ser visto na
mensagem eletrônica abaixo, referente à importação de bens do fornecedor
MONTACHEM. Na mensagem, onde se discute a ordem de compra “order 90883”,
estão relacionados como destinatários além de PRISCILLA GONCALVES GOMES
PAMPLONA, funcionária da SANTRANDING, dois funcionários da SULCHEM
(luciano@sulchem.com.br e andre@sulchem.com.br), além de EVANDRO FRANCO
DE ALMEIDA, que aparece como endereço eletrônico evandro@saferpol.com.br
(PROVA 30). (...)
Abaixo temos também outra mensagem eletrônica em que a funcionária ANA
CAROLINA, do departamento fiscal, solicita a abertura de contas de e-mail coma a
extensão “@santranding”. Note-se que a mensagem tem origem de servidor
Intranet da SULCHEM (PROVA 31). (...)
Diante do acima exposto e tendo em vista que as pessoas jurídicas SAFERCHEM
COM DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA, CNPJ 20.550.328/0002-70, SAFERPOL
COMÉRCIO
E
MATERIAL
PLÁSTICO
S/A,
CNPJ
19.252.673/0001-67
e
SANTRANDING IMP e EXP LTDA, CNPJ 10.251.465/0001-79 formavam, com a
autuada, um grupo econômico de fato, havendo compartilhamento de espaço
físico, funcionários e repasse de mercadorias, as mesmas devem figurar como
responsáveis solidárias pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN,
por terem interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal.
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS FÍSICAS
Concorreram para a fraude fiscal praticada pela autuada os dirigentes e seus
familiares, funcionários e prestadores de serviços que, trabalhando de forma
organizada, contribuíram para o objetivo, que era fraudar a apuração dos
tributos.
O grupo fraudador era fortemente hierarquizado, figurando em seu topo os
dirigentes MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA e EVANDRO
FRANCO DE ALMEIDA. Abaixo dos dirigentes havia a funcionária MARIA LINA DE
SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, com poder de gerência e que tinha a função de
controladora da então chamada ‘ESTRUTURA”. INGRID MOMESSO FRANCO DE
ALMEIDA, filha dos dirigentes, também tinha poder de gerência, sendo
responsável pela movimentação bancária paralela (“caixa 2”).
SAMIR MACHADO CORREA, casado com INGRID, era titular das pessoas jurídicas
SAFERPOL e SANTRANDING, integrantes do grupo econômico de fato, e que
participaram da fraude, conforme já detalhado no item 6.1 acima.
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
15
Os contadores JOSÉ EDUARDO MASSA, SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA, e
JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR que sob a liderança do primeiro foram
responsáveis pela escrituração e transmissão de declarações contábeis/fiscais
com dados inidôneos.
ROBERY BUENO DA SILVEIRA, ADRIANO RAMOS MOLINA e GENIVALDO ANDRADE
DE OLIVEIRA atuaram como agentes de controladoria, dando suporte e
treinamento aos demais funcionários para manter a ‘ESTRUTURA” em
funcionamento. As funcionárias do setor fiscal DÉBORA LUIS DA SILVA e ANA
CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA foram responsáveis pela emissão de
notas fiscais fraudulentas.
Abaixo, é detalhada a conduta de cada um dos atores.
a) MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA, CPF 202.450.618-60 e
EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA, CPF 202.602.118-00, presidente e diretor
respectivamente da fiscalizada, atuaram como os mentores e líderes do esquema
fraudulento alicerçado na utilização de notas fiscais inidôneas emitidas por
pessoas jurídicas sem capacidade operacional.
Tinham plena consciência dos atos ilícitos, agindo de forma proativa, como se vê
na conversa abaixo, onde fica claro o dolo de MARCELA ao sugerir fontes (asilos e
casa de loucos) para se conseguir “novos sócios” para figurar como titulares das
pessoas jurídicas inidôneas (“noteiras”). MARCELA, além de sugerir opções para a
consecução da fraude, faz ainda alerta sobre a necessidade de distanciamento e
dissociação de seu nome e de seu cônjuge EVANDRO desta operação, deixando
claro que tinha plena consciência do caráter ilícito do ato (PROVA 32). (...)
Prova inconteste que MARCELA tinha total ciência das ilicitudes que eram
praticadas pode ser vista na mensagem abaixo, em que ela aparece como um dos
destinatários. O autor da mensagem, ADRIANO RAMOS MOLINA, informa sobre o
início de fiscalização na “noteira” FORPLASTIC33. ADRIANO pede que os demais
funcionários providenciem os documentos fiscais e contábeis solicitados (PROVA
34).
A seguir, temos trecho de conversa em que o dirigente EVANDRO deixa claro seu
papel de líder do esquema fraudulento. Na mensagem, ele faz cobranças
enérgicas e em tom de ameaça ao contador JOSÉ EDUARDO MASSA sobre a
operacionalização de uma nova “noteira”, no Estado do Amapá. Na sequência da
conversa, JOSÉ MASSA relata a cooptação de servidores públicos (fiscais SEFAZ e
SUFRAMA) mediante pagamento de propina, bem como o pagamento de
comissão de 3% acordada com o “proprietário” da pessoa jurídica. A tudo isso
EVANDRO responde “lindoooooo”, parabenizando JOSÉ MASSA pelas tratativas
bem-sucedidas e ainda sugerindo que ele, JOSÉ MASSA, deveria procurar mais
duas pessoas jurídicas para ficar de reserva (back up) (PROVA 35) (...)
Reproduzimos abaixo trecho do Termo de Verificação Fiscal, anexo ao Auto de
Infração lavrado em desfavor da SAFERPAK, que descreve o “modus operandi” da
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
16
fraude (processo administrativo no 10855.721037/2019-96. Nota-se uma clara
similaridade com o aqui relatado, em relação à SULCHEM: (...)
Além disso, temos que salientar que a autuada SULCHEM sucedeu a SAFERPACK
nas operações comerciais, conforme relatado no mesmo Termo de Verificação
Fiscal: (...)
Em síntese, MARCELA e EVANDRO vinham utilizando o mesmo “modus operandi”
desde 2010 e não há como negar a ciência e o total envolvimento deles com a
fraude aqui demonstrada. A autodenominada “ESTRUTURA”, como sendo o
conjunto de pessoas jurídicas inidôneas (“noteiras”) chegou a ter mais 100(cem)
pessoas jurídicas em diversos Estados da federação (PROVA 36).
Conforme dito anteriormente, o percentual de notas fiscais inidôneas escrituradas
na contabilidade da SULCHEM foi de 98% em 2017, 84% em 2018, 72% em 2019 e
64% em 2020. Seria descabida e inverossímil a alegação que tudo foi feito à
revelia dos administradores. São fartas e conclusivas as provas colecionadas neste
Termo de Verificação Fiscal que acusam o controle que os dirigentes tinham sobre
as ditas “noteiras” e o uso que faziam delas para praticar a fraude. (...)
Assim, tendo em vista a ocorrência de fatos configurados como fraude, nos
termos do art. 72 da Lei 4.502/64, e que configuram, em tese, Crime contra a
Ordem Tributária, devem os dirigentes MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO
DE ALMEIDA e EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA responder solidariamente pelo
crédito tributário, nos termos do 135, III, do CTN (...)
MARCELA e EVANDRO também tiveram seus gastos pessoais suportados pela
pessoa jurídica PRECISON SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, que também
funcionava como “caixa 2” do grupo econômico. A PRECISON recebeu recursos
tanto da SULCHEM quanto da Z OFFICE, outra pessoa jurídica utilizada como
“caixa 2”.
MARCELA e EVANDRO utilizavam as contas bancárias da pessoa jurídica
PRECISION para recebimentos e pagamentos de despesas pessoais. As contas
bancárias eram operacionalizadas por INGRID MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA,
filha dos sócios. (...)
Concluindo, é patente que a fraude capitaneada por MARCELA e EVANDRO
rendeu vantagens financeiras ao casal e que foram consubstanciados com o
suporte dos gastos pessoais dos sócios através dos recursos que circularam nas
contas bancárias da PRECISION, pessoa jurídica utilizada como “caixa 2” do grupo
econômico.
As condutas acima deixam nítido o interesse de MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO
FRANCO DE ALMEIDA e EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações principais e, por isso, devem
responder solidariamente pelo crédito tributário, nos termos do 124, inciso I, do
CTN (...)
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
17
b) INGRID MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA, CPF 423.856.568-17, é filha dos
dirigentes EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA e MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO
FRANCO DE ALMEIDA e participou ativamente da blindagem patrimonial, sendo
titular de várias pessoas jurídicas no Brasil e no exterior que se prestam a abrigar
e ocultar o patrimônio da família. É sócia da offshore VERTICE GROUP, sediada no
paraíso fiscal de São Cristóvão e Névis e, indiretamente, era sócia de duas pessoas
jurídicas sediadas no EUA (NERIUS GROUP e KBZ INTERNATIONAL), bem como da
LISTER INVESTMENTS também sediada em São Cristóvão e Névis. Nenhuma
dessas pessoas jurídicas foi declarada à Receita Federal como sendo de sua
propriedade. Cada uma das offshores sediadas em NEVIS tinha capital
integralizado de USD 100.000,00. (...)
No âmbito da OPERAÇÃO POMAR, da qual INGRID foi um dos alvos, houve a
apreensão em sua residência de computadores, telefones celulares e diversos
documentos bancários em nome de terceiros, tais como cheques assinados e
cartões bancários e suas senhas. Foram também encontradas, anotadas em uma
agenda, uma série de contas bancárias, inclusive no exterior, com suas senhas e
“login” de acesso.
Da análise das mensagens extraídas do telefone celular de INGRID, foi possível
afirmar que ela era responsável por administrar as contas bancárias em nome da
pessoa jurídica PRECISION, cuja titular é ALBERTINA DE SOUZA MACHADO, sua
sogra.
As contas bancárias da pessoa jurídica PRECISON serviam tanto para finalidades
empresariais como para uso particular por membros da família. Abaixo podemos
ver as anotações referentes às contas no Banco Bradesco e Banco Original. Note-
se que a conta no BANCO BRADESCO é para uso “pessoal” de EVANDRO, e a do
Banco Original é de uso “pessoal” de INGRID (PROVA 43). (...)
Em diversas conversas extraídas do aplicativo de mensagens WHATSAPP, cujos
relatórios estão em anexo, podemos verificar que INGRID fazia pagamentos bem
como controlava o saldo de contas bancárias relativas às atividades empresariais.
Também controlava as contas bancárias utilizadas por seus pais, conforme
demonstrado no item anterior. A pedido do pai, da mãe ou do marido, INGRID
realizava pagamentos e recebimentos pelas contas da pessoa jurídica PRECISION.
Era intensa a movimentação de dinheiro entre a Z OFFICE e PRECISON, duas
pessoas jurídicas utilizadas como “caixa 2” pelo grupo econômico. Dados
bancários da pessoa jurídica Z OFFICE confirmam o envio de R$ 1.485.847,22 à
pessoa jurídica PRECISON durante o biênio 2017/2018, totalizando 238
transações. Por outro lado, vemos que INGRID, operando as contas da PRECISION,
também realizava transferências em favor das pessoas jurídicas Z OFFICE e
STYLUS, conforme abaixo, nas mensagens trocadas com o funcionário RINALDO
REDINI, da área financeira da SULCHEM (PROVA 45). (...)
Os dados acima comprovam o envolvimento de INGRID no esquema fraudulento.
Ela mantinha contato diário com funcionários da autuada operando as contas
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
18
bancárias da PRECISION que realizavam pagamentos ou recebimentos envolvendo
a pessoa jurídica Z OFFICE, além de realizar pagamentos de despesas pessoais de
MARCELA e EVANDRO.
Conforme anteriormente demonstrado, a Z OFFICE participava da fraude ao servir
de “caixa 2” e realizar os pagamentos aos reais fornecedores, nas operações onde
eram utilizadas as “noteiras” para intermediar a aquisição de mercadorias.
Portanto, temos que INGRID exercia funções de gerente financeira, na medida em
que controlava o fluxo financeiro, realizando pagamentos relacionados ao
esquema fraudulento por meio de empresas de fachada que funcionavam como
“caixa 2” do grupo econômico.
Neste cenário de ilicitudes, deve INGRID MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA integrar
solidariamente o polo passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 135, III,
do CTN.
Além disso, INGRID, justamente por possuir pleno controle das contas utilizadas
como “caixa 2” do grupo, promoveu o escoamento dos frutos da fraude,
realizando pagamentos em benefício da família mentora da organização. Ficou
nítido, assim, seu interesse nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações principais, devendo também ser solidária pelo crédito tributário em
virtude do que dispõe o art. 124, I, do CTN.
MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, CPF 808.529.474-53, ocupava
posição de comando e figurava no organograma do grupo econômico como
pertencente à Diretoria. Dados da Operação POMAR evidenciam que MARIA LINA
começou a prestar serviços à autuada em fins de abril de 2019, tendo em vista
que não foram encontradas mensagens eletrônicas anteriores a esse período. Tal
fato é corroborado pela minuta de contrato de prestação de serviços firmado com
a SAFERCHEM, pessoa jurídica integrante do grupo econômico de fato, que data
de 22/04/2019. De acordo com o contrato, MARIA LINA exerceria atividades de
controladoria nas áreas administrativas, financeira e contábil (PROVA 48).
A data do início de suas atividades também pode ser verificada quando, em
30/04/2019, MARIA LINA envia uma mensagem eletrônica com o assunto
“Controladoria”. Tinha o intuito de se apresentar aos demais funcionários e se
integrar com a maior brevidade possível dos assuntos. Pedia para ser informada
de todos os assuntos relacionados à gestão administrativa e financeira (PROVA
49).
Em diversas mensagens trocadas com os funcionários e sócios, revelou ter
participação na coordenação e manutenção da “ESTRUTURA”. Abaixo, duas
mensagens de sua autoria no decorrer do ano de 2020, por meio do endereço
maria@intra.net, onde ela orienta os funcionários a seguir regras relacionadas à
utilização de “noteiras”. Entre as instruções colocadas, destaca-se: “ao se
constituir nova empresa, solicitar ao jurídico o contrato de prestação de serviços
de Consultoria e Acessoria de Cobrança de Títulos, se for empresa de 1a linha,
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
19
usar a Gestcontrol, se for 2a. linha, usar a Stylus” (sic). Ou seja, orientou
expressamente os subordinados a firmar um contrato fictício com empresas de
fachada utilizadas como “caixa 2”, a fim de acobertar a fraude praticada e o
escoamento dos recursos dela decorrentes (PROVA 50). (...)
Na mesma toada, em outra mensagem determinou aos funcionários, “para o bom
andamento das estruturas”, a emissão de “e-mails de compra e venda (arquivo)-
IMPORTANTISSIMO”, para dar ares de veracidade a documentos fiscais
ideologicamente falsos (PROVA 51) (...)
A posição de destaque de MARIA LINA fica evidente na mensagem reproduzida
abaixo, que trata da resposta a uma intimação feita pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Santa Catarina à “noteira” FORPLASTIC. Em resposta ao advogado de
nome CHRISTIAN SUELZLE, MARIA LINA informa, literalmente, que “as NFs da
Rozendo, são compras que não fazemos o pagamento, pois é a primeira camada
do nosso processo”.
A pessoa jurídica R ROZENDO DOS SANTOS EIRELI, CNPJ 35.257.949/0001-56, era
uma “noteira” que emitiu mais de R$ 30 milhões em documentos fiscais inidôneos
em favor da FORPLASTIC. Ora, quando MARIA LINA diz que não se pagava as
compras da R ROZENDO, e se utiliza da expressão “nosso processo”, significa dizer
que ela possuía ingerência na fraude praticada, que sabia que a FORPLASTIC era
controlada de fato pelos mentores da organização e que essas supostas compras
eram, na realidade, apenas documentos fiscais frios, gerados para alimentar a
cadeia de créditos fiscais fictícios, conforme amplamente discorrido no item 3.3
deste Termo de Verificação Fiscal (PROVA 52). (...)
Em uma outra oportunidade, MARIA LINA dá notícia à ADRIANO RAMOS MOLINA,
do bloqueio judicial na conta corrente da EXCELLENT, que figurava como o maior
fornecedor inidôneo da fiscalizada, ao que ADRIANO responde que tal conta
corrente não deveria ser mais utilizada, pois havia débitos tributários (PROVA 53)
(...)
Não restam dúvidas da participação consciente e dolosa de MARIA LINA na fraude
fiscal perpetrada pela autuada. Ocupando uma função de gerência no grupo
econômico, ela orientou e cobrou de seus subordinados o cumprimento das
regras para o bom funcionamento da “ESTRUTURA”, regras essas que tinham
como finalidade ludibriar os órgãos fiscalizadores.
Sua participação ativa do ilícito é nítida.
Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do art. 72 da
Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, deve MARIA LINA DE
SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, por ocupar a gerência do setor da organização que
tinha a função de estruturar e controlar a perfeita execução da fraude, responder
solidariamente pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN. A
responsabilidade abrange o crédito tributário relativo ao período entre 1o de
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
20
maio de 2019 e 31 de dezembro de 2020, quando desenvolvia a função aqui
apontada.
d) GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA, CPF 202.432.178-03, começou a prestar
serviços para a autuada em maio de 2019. (...)
GENIVALDO recebeu pelos serviços prestados, a partir de maio de 2019 até
dezembro de 2020, valores idênticos e mensais, conforme revelou os dados
bancários da SAFERCHEM, pessoa jurídica integrante do grupo econômico.
GENIVALDO ocupava a função de gerente de fato e atuava na parte de
controladoria agindo para que a fraude ocorresse com perfeição. Abaixo, em
mensagem relativa às “noteiras” de Alagoas, GENIVALDO solicitou de seus
funcionários informações sobre como era implantado o banco de dados em
Alagoas e a emissão de notas fiscais. A demanda seria necessária para, em suas
próprias palavras, “ajustarmos o processo” (PROVA 55). (...)
GENIVALDO deu ordens sobre novos procedimentos para o controle dos prazos de
validade dos certificados digitais das pessoas jurídicas integrantes da
“ESTRUTURA”. A ordem foi dirigida aos funcionários, entre eles o contador JOSE
EDUARDO MASSA. Os novos procedimentos tinham como fim aprimorar o
esquema fraudulento e, como ele mesmo diz na mensagem, “mitigar riscos”
(PROVA 56).
Em outra mensagem, GENIVALDO requereu relatórios sobre posição das
“ESTRUTURAS”, posição fiscal das empresas, posição financeira e fluxo de caixa,
bem como relatório com status de certidões negativas deixando evidente sua
posição de controlador e gerenciador de informações relevantes para todo o
grupo econômico (PROVA 57).
Não restam dúvidas da participação dolosa de GENIVALDO na fraude fiscal, visto
que, ocupando uma função de comando de fato, orientava seus subordinados e
cobrava cumprimento de prazos relacionados a procedimentos envolvendo a
“ESTRUTURA”.
Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do art. 72 da
Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, e por ocupar a
gerência do setor da organização responsável por estruturar e controlar a perfeita
execução do esquema fraudulento, assim como MARIA LINA DE SIQUEIRA
VALADÃO FAVARA, deve GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA responder
solidariamente pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN. A
responsabilidade abrange o período entre 2 de maio de 2019 e 31 de dezembro
de 2020, período em que praticou as condutas acima descritas.
e) SAMIR MACHADO CORREA, CPF 406.556.438-77, é casado com INGRID
MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA, filha dos sócios. Além de fazer parte do núcleo
familiar, desempenhou papel de relevância no esquema fraudulento. De acordo
com dados previdenciários, teve registro de emprego no período de 10/2015 a
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
21
04/2017 na pessoa jurídica NOVA VISÃO, integrante do grupo econômico de fato,
na função de gerente comercial.
SAMIR figurou como sócio das pessoas jurídicas SANTRANDING e SAMPLAST e
como diretor da pessoa jurídica SAFERPOL, todas pertencentes ao grupo
econômico de fato, como já vimos anteriormente. Foi também sócio da “noteira”
FORPLASTIC no período entre maio de 2018 e março de 2019. (...)
f) ROBERY BUENO DA SILVEIRA, CPF 940.215.118-49, começou a prestar serviços
de assessoria à autuada em novembro de 2016, estendendo-se até o início de
maio de 2018 (...)
ROBERY BUENO DA SILVEIRA era advogado e cônjuge da contadora SILVIA HELENA
PEREIRA DA SILVEIRA, titular da pessoa jurídica CONTALEX ASSESSORIA CONTÁBIL
EIRELI, CNPJ 10.273.663/0001-33, que prestou serviços contábeis para grande
parte do grupo econômico, incluindo algumas das suas principais “noteiras”.
ROBERY participou da fraude prestando serviços de assessoria à autuada, atuando
como gerente de controladoria (controller) e ajudando a manter a “ESTRUTURA”
funcionando e instruindo diversos atores a como proceder para a prática da
fraude fiscal. Possuía, inclusive, seu endereço próprio na intranet,
robery@intra.net, demonstrando o seu envolvimento próximo e constante.
Ele foi o destinatário de diversas mensagens encaminhadas por funcionários da
fiscalizada onde foram tratados assuntos relacionados às “noteiras”, como na
mensagem abaixo, quando uma nova “noteira” entra em funcionamento, a J D
DOS SANTOS, CNPJ 29.308.959/0001-70 (PROVA 62). (...)
Em um áudio (PROVA 63) encontrado em um celular apreendido na residência de
INGRID MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA, filha dos dirigentes, temos a conversa
entre ROBERY, DENIS FRANCISCO DE OLIVEIRA (funcionário da SULCHEM) e
CÁSSIO
SEIXAS
(preposto
da
pessoa
jurídica
DEVELOPER
ASSESSORIA
ADMINSTRATIVA LTDA, CNPJ 10.691.942/0001-17, contratada pela SULCHEM para
ajudar no processo de Recuperação Judicial).
De acordo com o áudio, a reunião teve por finalidade rever os contratos de
prestação de serviço entre as pessoas jurídicas SAFERCHEM, SULCHEM e a
CONTALEX. CÁSSIO relatou que EVANDRO outorgara-lhe essa missão a fim de
diminuir os custos, tendo em vista a situação financeira difícil por qual estava
passando a autuada.
Na conversa, ROBERY passou a relatar que a SAFERCHEM, integrante do grupo
econômico de fato, não tinha autuações e que, durante o período em que prestou
assessoria ao grupo, evitou autuações tributárias, sugerindo corrupção de agentes
públicos ao dizer que tinha “gente” dentro da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo que “seguravam as pontas”. (...)
A seguir, ROBERY declara não fazer mais parte do grupo e afirma que foi
dispensado apenas das funções de assessor, mas não da parte jurídica. Aqui ele
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
22
descreve as funções que ele deixaria de fazer a partir daquela data (08/05/2018):
contabilidade e estrutura. (...)
Continuando, ROBERY expressa dúvida em continuar atuando na parte jurídica
sem estar envolvido na parte de assessoria da fraude, revelando temor de
exposição frente a tantas práticas ilícitas. Descreve, mais uma vez, sua atuação ao
dizer que “não estando mais lá não consigo controlar as estruturas... como eu
estava fazendo...” (...)
No trecho a seguir, ROBERY confirmou a existência de um pacote de serviços
contábeis para diversas pessoas jurídicas pertencentes ao grupo econômico e,
apesar de ROBERY não citar nominalmente a SULCHEM, a CONTALEX prestou
serviços de contabilidade, estando as escriturações contábeis digitais (ECD) dos
anos 2017 e 2018 (até maio) assinadas por SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA,
titular da CONTALEX e esposa de ROBERY. Continuando, afirmou que era
responsável por trazer semanalmente caixas de documentos dessas pessoas
jurídicas para fazer a contabilidade e que ele, sua esposa e filhos conhecem a
fundo toda a estrutura do grupo. (...)
Por fim, ROBERY revelou seu conhecimento profundo de cada empresa e afirma
novamente que sua assessoria consistia em correr as “ESTRUTURAS”, identificar
os problemas e fazer os ajustes necessários, bem como dar treinamento aos
funcionários, inclusive instruções sobre como responder ao questionamento de
um Oficial de Justiça. (...)
Em outra oportunidade ROBERY, em mensagem eletrônica endereçada aos
dirigentes MARCELA e EVANDRO, tendo em vista seu desligamento do grupo, faz
um relato minucioso e cronológico de sua atuação. Afirma que seu trabalho não
era apenas na parte advocacia tributária, mas também de assessoria:
“Informamos ainda que existem diversos meses em aberto com referência aos
honorários que devem ser quitados quando da efetiva rescisão em 31/07/2018 da
parte tributária, e também da assessoria prestada conforme outro contrato e
honorários do processo de recuperação judicial.” Em outro trecho afirma que o
grupo econômico, da qual a atuada SULCHEM faz parte, estava há anos
cometendo imperícias técnicas tributárias e golpe financeiro: “Outrossim
precisamos tomar cuidado para que este não caia em mão de terceiros
interessados em prejudicar o grupo, que a anos vêm praticando imperícias
técnicas tributárias, e também golpe financeiro” (PROVA 64).
Resta evidente que ROBERY atuou proativamente para a fraude na medida em
que sua assessoria se prestava a administrar e controlar as estruturas, fazendo os
ajustes necessários para que tudo ocorresse perfeitamente, mantendo inclusive
possíveis fiscalizações tributárias afastadas. Tal estrutura nada mais é do que a
“ESTRUTURA” comentada acima, composta de inúmeras pessoas jurídicas
inidôneas criadas com o fim específico de fraudar o Fisco. ROBERY foi ainda
responsável por transportar documentos das “noteiras” para que sua esposa,
SILVIA HELENA, procedesse a contabilidade.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
23
A atuação de ROBERY, evidentemente, passa longe de ser uma atuação
advocatícia, visto que sua assessoria orientava e administrava a execução da
fraude, conforme ele mesmo afirmou no áudio transcrito acima: “Meu trabalho
não é só o que eu faço lá dentro, meu trabalho é aqui, é o tempo todo ajustando
isso, ajustando aquilo, fazendo, correndo as estruturas, vendo quais são os
problemas, ajustando”.
Na definição de Maria Rita Ferragut, preposto “é aquele que, no contrato de
preposição, obriga-se a cumprir uma obrigação ou prestar serviço, sob as ordens
do preponente, que remunera os seus serviços”.
Ora, esse é justamente o papel de ROBERY. Foi contratado pelos mentores da
organização para prestar o serviço de assessoria para a consecução da fraude,
supervisionando o funcionamento da “estrutura”, verificando eventuais falhas e,
consequentemente, provendo soluções para que o ilícito atingisse os seus fins,
sem dissabores para os que que deles se beneficiavam.
Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do art. 72 da
Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, ROBERY BUENO DA
SILVEIRA, por integrar estrutura destinada a consecução de fraude fiscal deve
figurar como responsável solidário ao crédito tributário, nos termos do art.135 II
do CTN (...)
A responsabilidade abrange o período de 1o de janeiro de 2017 até 30 de abril de
2018, período em que atuou nas condutas acima descritas.
g) SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA, CPF 316.631.502-06, era contadora e a
titular da pessoa jurídica CONTALEX ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI, CNPJ
10.273.663/0001-33, que prestou serviços contábeis para a autuada e grande
parte do grupo econômico, incluindo algumas das suas principais “noteiras”.
SILVIA assinou a Escrituração Contábil Digital (ECD), a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) e a EFDcontribuições (Escrituração Fiscal Digital) da fiscalizada relativa aos
anos 2017 e 2018 (até maio).
Também assinou declarações da pessoa jurídica Z OFFICE (DCTF, GFIP e EFD
contribuições relativas a 2018).
Silvia começou seu relacionamento com o grupo econômico no início de 2017, já
assumido os serviços contábeis da SULCHEM e de pessoas jurídicas integrantes do
grupo econômico (...)
SILVIA foi a contadora responsável pela escrituração contábil e fiscal (ECD e ECF
2017 e 2018) da pessoa jurídica SULCHEM onde estão escriturados mais de R$ 100
milhões em notas fiscais inidôneas somente da “noteira” EXCELLENT. Teve
participação fundamental na fraude praticada, visto que os tributos (IRPJ, CSLL,
IPI, PIS e COFINS) que deixaram de ser recolhidos foram apurados em declarações
fiscais que tiveram como fonte a contabilidade fraudada que ela atestou como
contadora. Pela natureza dos serviços que prestava resta claro que SILVIA sabia
das irregularidades e que compactuava com elas.
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
24
Neste ponto, cabe trazer dispositivo do Código Civil:
Art. 1.182. Sem prejuízo do disposto no art. 1.174, a escrituração ficará sob a
responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver
na localidade.
Portanto, a fraude, para atingir seu objetivo, necessitava de um contador
responsável para assinar a contabilidade da autuada e SILVIA se prestou a esse
papel.
Ademais, SILVIA atuava em conjunto com seu cônjuge, ROBERY BUENO DA
SILVEIRA. ROBERY estava diretamente envolvido na fraude, prestando serviços à
autuada como gerente de controladoria (controller) da “ESTRUTURA”, conforme
já detalhado acima.
(...)
Por tudo o acima exposto e havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude,
nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem
Tributária, SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA, por integrar estrutura destinada
a consecução de fraude fiscal deve figurar como responsável solidária ao crédito
tributário, nos termos do art.135, II, do CTN. A responsabilidade abrange o
período de 1o de janeiro de 2017 até 31 de maio de 2018, período em que atuou
nas condutas acima descritas.
h) ADRIANO RAMOS MOLINA, CPF 247.587.838-02, atuou ativamente nos arranjos
societários que tinham como finalidade a blindagem e ocultação do patrimônio
dos sócios e família. Na busca ocorrida em seu local de trabalho, no âmbito da
Operação POMAR, foram encontrados todos os títulos de propriedade, ações e
procurações relativas às offshores sediadas em São Cristóvão e Nevis, Uruguai e
das pessoas jurídicas sediadas nos EUA e Paraguai. Foram também encontrados
no local cópias digitais do servidor de e-mail da SULCHEM.
ADRIANO também figurou como administrador da pessoa jurídica BOREAL, que
tem a offshore LISTER como sócia. Como já foi dito no item concernente à
responsabilização do grupo econômico de fato, a LISTER é indiretamente
controlada por INGRID MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA e ISADORA MOMESSO
FRANCO DE ALMEIDA, filhas dos dirigentes da ora autuada.
Entre 2017 e 2018, em uma operação de blindagem e ocultação do patrimônio
familiar, a BOREAL supostamente adquiriu todos os imóveis pertencentes à
pessoa jurídica GUISA, da qual ISADORA e INGRID eram as sócias. (...)
ADRIANO exercia suas atividades no mesmo endereço onde funcionou a pessoa
jurídica NOVA VISÃO SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, que integrava o grupo
econômico de fato51. Sua participação nos ilícitos tributários se deu de forma
ativa, atuando como organizador e controlador da fraude. (...)
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
25
ADRIANO atuava também nos arranjos societários das pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico de fato e das “noteiras”, atuando na captação de
interpostas pessoas para integrar os quadros societários. (...)
ADRIANO também orientava os demais membros da organização sobre como
proceder e como responder aos possíveis questionamentos efetuados por órgãos
de controle.
(...)
É patente que a atuação de ADRIANO extrapola, em muito, as funções regulares
de um advogado, atividade que consta formalmente no contrato que firmou com
o grupo.
Conforme se lê nas mensagens acima, ele cuidava de ajustes na estrutura fiscal,
contábil e financeira da autuada, das demais sociedades integrantes do grupo
econômico e das “noteiras” envolvidas na fraude fiscal.
Além disso, ADRIANO dava suporte ao esquema fraudulento das “noteiras”
inclusive patrocinando ações na justiça, como no caso em que atuou em favor da
“noteira” MILIUM52, no processo no 1004632-36.2017.8.26.0526 da Justiça
Estadual de São Paulo, onde a parte contrária era a própria SAFERCHEM53
(integrante do grupo econômico de fato), fazendo transparecer que haveria uma
lide entre ambas quando, na verdade, se encontravam sob um controle comum.
De tudo o acima exposto, e havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude,
nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem
Tributária, ADRIANO RAMOS MOLINA, por integrar estrutura destinada à
consecução de fraude fiscal, deve figurar como responsável solidário pelo crédito
tributário, nos termos do art. 135, inciso II, do CTN.
i) JOSÉ EDUARDO MASSA, CPF 040.974.718-13, referenciado nas mensagens
telemáticas pela alcunha de “Jo”, era o líder na parte contábil e fiscal, atuando
diretamente na abertura de pessoas jurídicas inidôneas e na manutenção da
chamada “ESTRUTURA”, coordenando as ações junto a outros contadores
envolvidos na fraude.
JOSÉ MASSA atuava diretamente na criação e administração das “noteiras”, como
se pode observar na mensagem abaixo, onde ele informa da criação da pessoa
jurídica A D M DA SILVA EIRELI, CNPJ 34.501.276/0001-75. Trata-se de uma nova
“noteira” com sede em Maceió/Alagoas e que emitiu NF-e fraudulentas, em 2019,
R$ 2.849.250,00 em favor de BOTUCATU COMERCIO DE EMBALAGENS
EIRELI54(PROVA 72 A a C). (...)
Sobre a pessoa jurídica A D M DA SILVA EIRELI, o Ministério Público de Alagoas,
em denúncia oferecida contra EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA, MARCELA DE
FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA e JOSÉ EDUARDO MASSA, faz as
seguintes acusações. (...)
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
26
JOSÉ MASSA, ao cuidar diretamente do funcionamento das “noteiras”, exercia seu
poder de mando não somente no setor fiscal, mas também em todos aqueles que
se relacionavam às “noteiras”.
(...)
Na busca realizada na residência de JOSÉ MASSA, por ocasião da Operação
POMAR, foi encontrado em computador apreendido um documento com o nome
“status diário 26-06”, que lista uma série de providências a serem tomadas nas
“noteiras”. O documento tem como data de criação o dia 26.06.2020 e, abaixo,
destacamos trechos que comprovam a atuação direta de JOSÉ MASSA no
esquema fraudulento (PROVA 74). (...)
Pelo teor deste documento, como o próprio título enuncia (POSIÇÃO DAS
ESTRUTURAS), fica muito evidente que se trata de uma lista de checagem sobre o
status das “noteiras”. Nesta lista estão discriminados o que tinha sido decidido em
reuniões prévias e o que JOSÉ MASSA deveria providenciar, como, por exemplo,
“conversar” com os novos sócios (laranjas), bem como efetuar o registro na Junta
Comercial, a troca de sócios, a inscrição estadual, o certificado digital, a abertura
de contas bancárias e, inclusive, pagamentos.
(...)
Não há dúvidas de que JOSÉ MASSA atuava como líder da parte fiscal do esquema
fraudulento, visto que conversava diretamente com o responsável pelas
“noteiras” estabelecidas em Alagoas (JOSÉ ROBERTO) e que todos os funcionários
do setor fiscal, que faziam as emissões das NF-e inidôneas, estavam a ele
subordinados.
Além disso, JOSÉ MASSA também participou do quadro societário da “noteira”
FORPLASTIC, CNPJ 24.206.550/0001-20, que emitiu, em 2020, mais de R$ 68
milhões em NF-e inidôneas em favor da autuada. Por ocasião da deflagração da
OPERAÇÃO NOTEIRAS, em 12/04/2021, foi preso preventivamente, acusado de
participar de uma organização criminosa.
Pela natureza dos serviços que prestava à autuada, controlando e administrando
um conjunto de “noteiras” que serviram ao esquema fraudulento, fica evidente
que JOSÉ EDUARDO MASSA agiu com dolo para a prática da fraude aqui
demonstrada.
Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do art. 72 da
Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, JOSÉ EDUARDO
MASSA, por integrar estrutura destinada à consecução de fraude fiscal, deve
figurar como responsável solidário ao crédito tributário, nos termos do art.135, II,
do CTN.
j) DÉBORA LUIZ DA SILVA, CPF 365.772.748-51, era contadora e trabalhava junto
ao setor fiscal sob comando de JOSÉ EDUARDO MASSA. Os registros
previdenciários apontam vínculo empregatício entre novembro de 2013 a julho
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
27
2018 na SAFERCHEM, integrante do grupo econômico de fato. Ela era uma das
responsáveis pela “ESTRUTURA”, fazendo a guarda dos certificados digitais das
“noteiras” e emitindo NF-e inidôneas. Atuava também na preparação das
obrigações acessórias (EFD, SPED, DCTF) destas pessoas jurídicas.
l) ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA, CPF 267.852.078-19, é técnica
em contabilidade e trabalhava junto ao setor fiscal sob o comando de JOSÉ
EDUARDO MASSA. Os registros previdenciários apontam vínculo empregatício
entre novembro de 2016 e março de 2020 com a SAFERCHEM, integrante do
grupo econômico de fato, na função de gerente administrativa.
Ela era uma das responsáveis pela “ESTRUTURA”, fazendo a guarda dos
certificados digitais das “noteiras” e emitindo NF-e inidôneas. Atuava também na
preparação das obrigações acessórias (EFD, SPED, DCTF) destas pessoas jurídicas.
(...) ANA CAROLINA tinha acesso aos certificados digitais de diversas “noteiras” e
realizava, com frequência, a emissão de documentos fiscais fraudulentos.
Operações como a detalhada acima foram encontradas em mensagens
eletrônicas nos dias 15/03/2017; 17/03/2017; 15/05/2017; 26/01/2018;
06/02/2018 para citar alguns exemplos (PROVAS 80 A a L) em anexo. (...)
Os documentos acima não deixam dúvidas da participação de ANA CAROLINA na
fraude, uma vez que ela tinha acesso aos certificados digitais da “noteiras” e, com
eles, fez emissões de NF-e que não correspondiam à realidade fática, Notas Fiscais
estas que depois foram utilizadas para fraudar a apuração dos tributos. Como
profissional contábil e na função de gerente administrativa, ela sabia, ou deveria
saber, das consequências de seus atos. ANA CAROLINA agiu conscientemente e
com dolo para a consecução da fraude.
Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do art. 72 da
Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, ANA CAROLINA
CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA, por integrar estrutura destinada à consecução de
fraude fiscal, deve figurar como responsável solidária pelo crédito tributário, nos
termos do art.135, II, do CTN. A responsabilidade abrange o período de 1o de
janeiro de 2017 até 29 de fevereiro de 2020, período em que praticou as condutas
acima descritas.
m) JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CPF 871.949.964-72, era técnico em
contabilidade e responsável pelas “noteiras” sediadas no Estado de Alagoas. Foi
cooptado por JOSÉ EDUARDO MASSA a colaborar com a fraude a partir de 2015,
estendendo sua participação até 2021, quando foi preso preventivamente por
ocasião da deflagração da Operação NOTEIRAS.
As pessoas jurídicas constituídas por JOSÉ ROBERTO e sediadas em Alagoas
consistiam nas “noteiras” de 2o ou 3o nível. Abasteciam, com créditos fiscais,
outras “noteiras” sediadas em São Paulo e em outros Estados, que, por fim,
arremetiam documentos inidôneos para a autuada. A cadeia de noteiras formada
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
28
para a execução da fraude foi bem explicada no item 3.3 deste Termo de
Verificação Fiscal.
As provas coletadas na Operação NOTEIRAS são fartas ao apontar JOSÉ ROBERTO
como líder e responsável pela abertura de mais de 100 (cem) pessoas jurídicas
fictícias em Alagoas, que emitiram mais de R$ 3 bilhões em notas fiscais
inidôneas59. Relatório de investigação policial informou que JOSÉ ROBERTO
utilizava-se de vários e-mails e nomes falsos para se comunicar com o núcleo
contábil/fiscal de São Paulo, liderado por JOSÉ EDUARDO MASSA (...)
A Autoridade lançadora encerra seu relatório informando que “por haver condutas
que configuram, em tese, Crime Contra a Ordem Tributária, será formulada a devida
Representação Fiscal para Fins Penais”.
Intimados, os interessados apresentaram suas respectivas Impugnações, conforme
planilha abaixo elaborada pelo relatório da DRJ:

Conforme relata a DRJ:
A Unidade de origem constatou irregularidades na representação processual das
impugnações apresentadas por ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA,
EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA, GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA, MARIA LINA
DE SIQUEIRA VALADAO FAVARA e SANTRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA e encaminhou intimações para que os interessados pudessem regularizá-las.
A responsável solidária ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA atendeu à
intimação (fls. 4829 a 4840), mas apresentou apenas a impugnação que já se
encontrava anexada aos autos, desacompanhada dos documentos solicitados.
O responsável solidário GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA apresentou
documento de identificação, bem como procuração e cópia dos documentos dos
outorgados.
Os demais intimados não atenderam à intimação.
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
29
Em
24/01/2023
foi
emitida
NOTIFICAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
DE
INTEMPESTIVIDADE (fl. 4818) da impugnação apresentada por JOSE EDUARDO
MASSA.
À fl. 4.851 foi juntado o Termo de Revelia abaixo reproduzido:
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo nenhum dos sujeitos passivos
ADRIANO RAMOS MOLINA (CPF no247.587.838-02), DEBORA LUIZ DA SILVA (CPF
no365.772.748-51), JOSE EDUARDO MASSA (CPF no 040.974.718-13), JOSE
ROBERTO DA SILVA JUNIOR (CPF no 871.949.964-72), SAFERPOL COMERCIO E
MATERIAL PLASTICO S.A. (CNPJ no 19.252.673/0001-67) e SAMIR MACHADO
CORREA (CPF no 406.556.438-77) impugnado o lançamento, ou recolhido o
crédito tributário exigido neste processo, ou apresentado prova de interposição
de medida judicial para anular o lançamento ou suspender a exigibilidade do
crédito tributário, são declarados revéis os sujeitos passivos e determina-se a
permanência deste processo neste órgão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para a
cobrança amigável (Decreto no 70.235/1972, art. 21, com a redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748/1993).
Às fls. 4.879/4.969 foi proferido pela 5a Turma da DRJ02 o Acórdão n. 102.004-488
que deu parcial provimento às impugnações que foram conhecidas para exonerar parte da multa
qualificada. Confira-se:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
SANEAMENTO.
Na representação processual, a não regularização da representação processual
pelo sujeito passivo, após regularmente intimado pela unidade preparadora a
saneá-la, impossibilita o conhecimento da Impugnação.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REVELIA.
É revel o sujeito passivo que não se apresentou tempestivamente ao processo e
não impugnou sua nomeação como responsável tributário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
O uso de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas ligadas inexistentes de
fato, caracteriza o dolo e, por conseguinte, enseja a qualificação da multa.
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
30
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. PIS.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. COFINS.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A ADMINISTRADOR DA
PESSOA JURÍDICA. ART. 135 III DO CTN. POSSIBILIDADE.
A prática de sonegação, fraude ou conluio configura infração à lei e enseja a
responsabilização dos administradores da pessoa jurídica pelos fatos geradores
que deram surgimento da obrigação tributária. Notadamente quando resta
comprovada a utilização de documentos inidôneos com o fito de sonegar tributos.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANDATÁRIOS. EXCESSO DE
PODERES. INFRAÇÃO DE LEI OU CONTRATO SOCIAL.
Respondem pessoalmente pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei os mandatários, prepostos,
empregados diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
ARTIGO 124, DO CTN.
Caracteriza a solidariedade passiva a existência de grupo econômico de fato, com
mesmo objeto social, localizados no mesmo endereço, geridos pela mesma
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
31
pessoa, com caracterização da confusão patrimonial, financeira e gerencial das
empresas integrantes cuja movimentação financeira se mistura.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros da 5a TURMA/DRJ02 de Julgamento, por unanimidade de
votos, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgamento, em:
 Julgar parcialmente procedentes as impugnações apresentadas pelo sujeito
passivo principal SULCHEM PLASTICOS S/A e pelos demais sujeitos passivos
SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA, MARCELA DE FATIMA
MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA, INGRID MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA,
GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA, ROBERY BUENO DA SILVEIRA e SILVIA
HELENA PEREIRA DA SILVEIRA, mantendo o crédito tributário referente aos
tributos e exonerando parte da multa qualificada. Mantida a responsabilidade
tributária atribuída aos demais sujeitos passivos.
 Não conhecer as impugnações apresentadas pelos responsáveis tributários
SANTRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, EVANDRO FRANCO DE
ALMEIDA, MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADAO FAVARA e ANA CAROLINA CRIVELLI
RODRIGUES DE SOUZA pela não regularização da representação processual após
devida intimação;
 Considerar revéis os sujeitos passivos solidários SAFERPOL COMERCIO E
MATERIAL PLASTICO S/A, SAMIR MACHADO CORREA, ADRIANO RAMOS MOLINA,
JOSE EDUARDO MASSA, DEBORA LUIZ DA SILVA e JOSE ROBERTO DA SILVA
JUNIOR.
Recorre-se de ofício da presente decisão, em obediência ao disposto no art. 34,
inc. I, do Decreto no 70.235/1972 (com redação dada pela Lei no 9.532/1997),
tendo em vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$
15.000.000,00 estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023. A exoneração
do crédito procedido por este Acórdão só será definitiva após o julgamento do
recurso de ofício.
Cientificados da aludida decisão, parte dos interessados apresentaram Recurso
Voluntário, conforme relataremos a seguir.
 Do Recurso da Responsável Solidária Maria Lina de Siqueira Valadão Favara.
Em seu recurso, a Sra. Maria Lina alega, em resumo, que:
(i)
em caráter preliminar, que existe procuração eletrônica via sistema e-CAC
ao seu advogado, como demonstra via print da tela, desde o período de
17.11.2022 a 17.11.2023, ou seja, em data anterior à expedição de
notificação para regularização da representação processual;
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
32
(ii)
que o não conhecimento da impugnação apresentada pela Recorrente
consiste em equívoco na apreciação pelo juízo de piso, uma vez permitida,
inclusive, a apresentação de defesa administrativa sem a constituição de
advogado e de próprio punho pelo contribuinte, como observado na Súmula
Vinculante no 5;
(iii)
o não conhecimento da impugnação apresentada pela Requerente resultará
em grave violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV
da CF) e ao direito de petição (art. 5o, XXVIII, “a”, da CF), tendo em vista a
possibilidade de a Requerente apresentar de próprio punho defesa em sede
administrativa;
(iv)
ainda, em caráter preliminar, afirma que houve preterimento do direito de
defesa e do contraditório, pois não foi franqueada qualquer participação ou
informação à Recorrente ao longo do curso da Ação Fiscal. Isso, por si só, já
macula o feito nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 e dos art.
25 e 39 e parágrafos da Lei no 9.784/99;
(v)
que os termos de verificação fiscal foram instruídos em formato de CD/DVD,
apesar da inexistência de respaldo legal, de modo a restringir o exercício do
direito de defesa;
(vi)
no presente caso, ao que concerne à descrição do fato (inciso III), as
Autoridades
Fiscais
apontam
uma
suposta
responsabilidade
com
fundamento exclusivo em norma geral e abstrata. Não há descrição
pormenorizada sobre qual a conduta específica que levaram a conclusão de
que a Recorrente possuía poderes de administração, gerência ou
representação da empresa fiscalizada;
(vii)
não obstante a correlação da Recorrente com cargo de gerência/chefia
somente comprovado por escassas trocas de e-mail, verifica-se que os
valores cobrados são, em tese, dos períodos de 2016 à 2020, ou seja,
período anterior ao ingresso da Recorrente no quadro de prestadores de
serviços da empresa autuada, não podendo concluir, neste caso, a
possibilidade de retroação da cobrança em período distinto à prestação de
serviço à empresa fiscalizada;
(viii)
apesar da indicação no auto de infração impugnado sobre a restrição da
responsabilidade da Recorrente ao período de 1o de maio de 2019 a 31 de
dezembro de 2020, não há detalhamento da cobrança proporcional ao
período de vigência do contrato de prestação de serviços da Recorrente, o
qual fundamenta a nulidade do lançamento tributário;
(ix)
no mérito, aduz que, consoante depreende da documentação acostada e
reverenciada a prova no 48, a Recorrente foi contratada para prestar
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
33
serviços de controladoria em geral na área administrativa, financeira e
contábil à empresa SAFERCHEM, em abril de 2019, mediante a remuneração
de R$ 13.253,60, como extraído do instrumento particular de prestação de
serviços (fls. 4754);
(x)
na descrição das obrigações da Recorrente, em nenhuma circunstância
atribuiu-lhe posição gerencial ou qualquer forma de função que demonstre
o exercício da vontade própria, inclusive pela existência premente do
Conselho de Diretoria que articulou a metodologia operacional, sendo seu
crivo delineado apenas nas deliberações setorizadas de administração e de
controladoria;
(xi)
a relação de ramal utilizados como prova no 47 para figurar como posição de
“comando” pela Recorrente é totalmente desconexa e não produz
verossimilhança com os atos fraudulentos supostamente praticados pela
empresa fiscalizada;
(xii)
nos termos do art. 135, III do Código Tributário Nacional, a ofensa a lei
passível de ensejar na responsabilidade dos sócios consiste naquela que tem
relação direta com a obrigação tributária objeto da execução. Outrossim, a
indicação da sujeição passiva é requisito para a regular constituição do
lançamento tributário, razão pela qual enquadra-se no conceito de questão
de ordem pública, conforme entendimento proferido por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF;
(xiii)
em relação à troca de e-mails colacionados na autuação como supostas
comprovações de participação da Recorrente na coordenação e no bom
funcionamento da “ESTRUTURA”, verifica-se que o papel da Recorrente era
restrito ao acompanhamento administrativo da empresa contratante e na
qualidade de apoio, isto é, diretamente subordinada aos sócios e
administradores que detinham, exclusivamente, os poderes de gestão;
(xiv)
a responsabilidade por fraude tem por embasamento a exclusiva utilização
da expressão “nosso processo” retirados do corpo dos e-mails trocados, de
modo a evidenciar a fragilidade do conjunto probatório para inclusão da
Recorrente no polo passivo;
(xv)
a prova no 52 segue extremamente questionável para fundamentar a
inclusão da Sra. MARIA LINA, uma vez indicado como endereço remetente
controladoria2@gmail.com e não há qualquer indicação de corresponder ao
e-mail da Recorrente;
(xvi)
o contrato de prestação de serviços da Recorrente iniciou-se em abril 2019,
restando incontroverso tais fatos por reconhecimento no auto de infração.
Dessa maneira, a Recorrente sequer havia prestado serviços na suposta
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
34
ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário nos períodos retroativos
de 2016, 2017 e 2018.
 Do Recurso do Responsável Solidário Genivaldo Andrade de Oliveira.
Em seu recurso, o Sr. Genivaldo alega, em síntese, que:
(i)
em caráter preliminar, afirma que houve preterimento do direito de defesa
e do contraditório, pois não foi franqueada qualquer participação ou
informação à Recorrente ao longo do curso da Ação Fiscal. Isso, por si só, já
macula o feito nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 e dos art.
25 e 39 e parágrafos da Lei no 9.784/99;
(ii)
os termos de verificação fiscal foram instruídos em formato de CD/DVD,
apesar da inexistência de respaldo legal, de modo a restringir o exercício do
direito de defesa;
(iii)
no presente caso, ao que concerne à descrição do fato (inciso III), as
Autoridades
Fiscais
apontam
uma
suposta
responsabilidade
com
fundamento exclusivo em norma geral e abstrata. Não há descrição
pormenorizada sobre qual a conduta específica que levaram a conclusão de
que a Recorrente possuía poderes de administração, gerência ou
representação da empresa fiscalizada;
(iv)
a autuação fundamentou que o Recorrente é responsável solidariamente
pelo suposto crédito tributário relativo ao período entre 01/05/2019 a
31/12/2020, quando desenvolvia a função apontada. No entanto, verifica-se
que os valores cobrados são, em tese, dos períodos de 2016 à 2020, ou seja,
período anterior ao ingresso do Recorrente no quadro de prestadores de
serviço da empresa autuada, não podendo neste caso, retroagir a cobrança
do Recorrente para todo o período da fiscalização, devendo ser adstritos
somente a data de 01/05/2019 a 31/12/2020;
(v)
ato contínuo, tampouco há pormenorização da cobrança proporcional ao
período de contrato de prestação de serviços do Recorrente, o qual dá
ensejo a nulidade do lançamento;
(vi)
no mérito, afirma que foi contratado para prestar serviços de controladoria
em geral na área administrativa, financeira e contábil a empresa
SAFERCHEM, em maio de 2019, mediante da remuneração de R$ 6.550,00
(seis mil, quinhentos e cinquenta reais).
(vii)
na descrição das suas obrigações, em nenhuma circunstância foi-lhe
atribuida posição gerencial ou qualquer forma que faça menção ao exercício
da vontade própria, inclusive pela existência de Conselho de Diretoria com
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
35
articulação a metodologia operacional, sendo seu crivo delineado apenas as
deliberações administrativas e de controladoria.
(viii)
Em relação aos valores recebidos de forma mensal, o Termo de Fiscalização
apontou que o Sr. Genivaldo recebeu de 05/2019 à 12/2020 uma quantia
idêntica. Todavia, tal fato por si só não traz relação alguma com as supostas
fraudes ou ligação com as atividades desempenhadas pelo Recorrente. O
que restou demonstrado que os valores sofreram alteração de um ano para
o outro (R$ 6.550,00 à R$ 8.694,42), não sendo ‘idênticos’ ao longo do
período analisado, conforme afirmado.
(ix)
No concernente à relação dos e-mails trocados apontados como
participação na coordenação e bom funcionamento da “ESTRUTURA”,
verifica-se que o papel do Recorrente consistiu apenas no acompanhamento
administrativo da empresa contratante e na qualidade de apoio, ou seja,
diretamente subordinada aos sócios e administradores que detinham,
exclusivamente, os poderes de gestão.
(x)
Ademais, não há comprovação lídima de acréscimo patrimonial ou
favorecimento financeiro a coadunar com os valores apurados, sendo
completamente incognoscível afirmar que o Recorrente faça parte de
eventual organização criminosa se não houve favorecimento financeiro
sobre as operações em vértice.
Do Recurso do Responsável Solidário Robery Bueno da Silveira.
Em seu recurso, o Sr. Robery alega, em apertada síntese, que:
(i)
fora contratado em Novembro/2016 pela empresa SAFERPACK PLÁSTICOS
LTDA como assessor e como advogado a fim de que “fosse administrados
todos os processos existentes contra a empresa Saferpak”, vindo
posteriormente a exercer serviços também para as empresas SAFERCHEM,
SULCHEM e UNO.
(ii)
houve um desvirtuamento total acerca do quanto de fato declarado pelo
Recorrente, tendo sido tais trechos retirados de contexto na tentativa de
justificar a conduta adotada pela Recorrida.
(iii)
estava sendo vitimado com mentiras apresentadas pelos controladores que,
não obstante questionados, mantinham-se em tal conduta.
(iv)
em dado momento, o Sr. EVANDRO, cansado dos questionamentos
apresentados pelo Recorrente, entendeu por dispensá-lo da prestação de
serviços de assessor e entendeu por manter, naquele momento, apenas os
serviços jurídicos praticados pelo Recorrente.
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
36
(v)
as decisões acerca da estratégia corporativa e de administração da
fiscalizada eram tratadas em reuniões fechadas com a presença apenas dos
controladores, e habitualmente algumas outras pessoas das quais ele não
participava.
Do Recurso da Responsável Solidária Silvia Helena Pereira da Silveira.
Em seu recurso, a Sra. Silvia Helena alega, em resumo, que:
(i)
em novembro de 2016 o Sr. Evando Franco de Almeida, procurou seu
escritório de contabilidade, para uma possível contratação dos serviços
contábeis, sendo que a sugestão de trabalho era para as empresas nas quais
o Sr. Evandro era sócio e outras empresas parceiras que faziam parte do
Grupo.
(ii)
Ainda no mês de novembro de 2016, o escritório de contabilidade firmou
contrato de prestação de serviços com as seguintes empresas: ATG
Transporte Logística e Armazenamento EITELI; Dealer Fomento Mercantil
S/A; Milium Comércio de Embalagens EIRELI; Premium Flavors Concentrados
Eireli; Saferchem Comércio de Material Plástico LTDA; Saferpak Serviços
LTDA; Saferpol Comércio e Material de Plástico S/A; Sulchem Plasticos S/A.
(iii)
Nos meses de fevereiro e março de 2017, o escritório de contabilidade
também foi contratado para prestar seus serviços para mais algumas
empresas do mesmo grupo. No momento da contratação dos serviços,
restou estabelecido que o escritório de contabilidade, deveria centralizar
todos os contratos com o escritório administrativo denominado Nova Visão
Negócios e Serviços Eireli, CNPJ: 22.326.422/0001-94.
(iv)
Embora a administração com o Grupo Momesso fosse realizada pela Nova
Visão, o escritório de contabilidade possuía contrato individualizado com
cada empresa-cliente. Por esse motivo realizava por meio de boletos,
individualmente emitidos para cada empresa.
(v)
Durante o período em que prestou serviços para as empresas do Grupo
Momesso o escritório de contabilidade não processava nenhuma nota fiscal
referente às atividades operacionais dessas empresas, o que era feito
internamente. O escritório de contabilidade recebia as notas fiscais
atinentes às operações e apenas as escriturava, tudo conforme
determinação da legislação fiscal, assim como despesas operacionais.
(vi)
A Recorrente e seu escritório de contabilidade não são os responsáveis pela
emissão das notas fiscais, mas apenas pela escrituração delas, o trabalho por
eles prestados na escrituração das notas fiscais consistia em lançar as
informações das notas fiscais já emitidas pela empresa nos livros fiscais
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
37
digitais e, em seguida, apresentar essas informações ao Fisco, apurando
assim eventual imposto a pagar ou crédito fiscal.
(vii)
nenhuma das empresas contratantes do escritório de contabilidade, bem
como as demais arroladas no presente procedimento, foram constituídas
pelo escritório, a qual se repita, jamais emitiu qualquer nota fiscal, cabendo
ao escritório escriturar as notas enviadas pelo grupo Momesso.
(viii)
Tanto a Recorrente quanto seu escritório de contabilidade jamais possuíram
qualquer poder administrativo ou mesmo de gestão, se resumindo a
serviços contábeis, lançando o que lhes era enviado, cumprindo ressaltar
que sempre cobravam documentos e explicações quanto as operações e a
circulação de capital, todavia não recebia qualquer resposta, sendo que
conforme narrado as incessantes cobranças levaram ao desgaste na relação
e o posterior rompimento do vínculo contratual.
Do Recurso da Responsável Solidária Débora Luiz da Silva.
Em seu recurso, a Sra. Débora alega, em resumo, que:
(i)
que a revelia da Recorrente não induz a sua confissão quanto à matéria de
fato, pois os demais sujeitos passivos apresentaram impugnação ao
lançamento tributário, bem como, os fatos dependem de haver instrução e
julgamento, com trânsito em julgado, em processo criminal, do qual ainda
está pendente a apuração do crime tributário.
(ii)
Ademais, conforme expressamente previsto no art. 346, parágrafo único, da
Lei no 13.105/2015 (CPC), tem-se que “o revel poderá intervir no processo
em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Em
estando na fase de recurso, dentro do prazo para o seu manejamento,
poderá interpô-lo.
(iii)
A recorrente não era a responsável contábil juntos às empresas
supostamente sonegadoras, visto que o escritório era quem representava
elas (RBGJM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME e/ou o seu responsável
legal e contábil). A recorrente era apenas empregada, como de fato era e
está comprovado pela documentação constante dos autos do Processo no
8027203-29.2021.8.02.0001, que tramita perante a 17a Vara Criminal de
Maceió/AL, sendo que o mesmo nem chegou, ainda, na fase de instrução.
Do Recurso da Responsável Solidária Ana Carolina Crivelli Rodrigues de Souza.
Em seu recurso, a Sra. Ana Carolina alega, em resumo, que:
(i)
Diversamente do constante na decisão de primeiro grau, após ser intimada,
a Recorrente regularizou sua representação processual. Comprovando o
alegado, afirma que assinou Procuração na data de 10 de novembro de 2022
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
38
e, ato contínuo, enviou tal documento, via Correio, à Receita Federal, que o
recebeu no dia 22 de novembro de 2.022, tendo como recebedor a pessoa
de Anésia Maria Machado, conforme se atesta na documentação juntada.
Deste modo, jamais poderia a sua Impugnação não ter sido conhecida.
(ii)
trabalhou na empresa Saferchem apenas no período de tempo
compreendido entre 05 de abril de 2.018 a 10 de março de 2.020, o que
afasta, integralmente, a acusação de que teria tido vínculo empregatício
com tal pessoa jurídica entre novembro de 2016 a março de 2020, na função
de gerente administrativa, conforme consta equivocadamente dos autos.
(iii)
sempre laborou na condição de mera empregada, sem nunca exercer a
função de contadora ou gerente, o que inviabiliza, por si só, qualquer ato
que pudesse ser classificado como excesso de poderes. Que efetuava apenas
funções estritamente burocráticas, seguindo ordens de superiores que
considerava legais e não recusáveis.
(iv)
no tocante aos poucos e-mails juntados a este procedimento, fica mais
evidenciado que a Recorrente jamais emitiu qualquer Nota Fiscal fictícia ou
foi responsável pela guarda dos certificados digitais das empresas
classificadas como “noteiras”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Antes de iniciar a análise dos recursos, é imprescindível examinar uma questão
preliminar que pode determinar o retorno do processo à instância a quo, garantindo, assim, a
preservação do princípio da não supressão de instâncias.
O Recurso da Responsável Solidária Maria Lina de Siqueira Valadão Favara foi
apresentado tempestivamente, assim como sua impugnação. Contudo, esta não foi admitida pois,
segundo a instância de piso, a despeito de ser intimada para tanto, a imugnante não regularizou
sua representação processual.
Conforme certifica a intimação de fls. 4.816:
Consultando a petição e seus documentos anexos, verifica-se que não foi
apresentada a cópia do documento de identificação do(s) signatário(s) da defesa.
Além disso, a procuração apresentada não possui reconhecimento de firma ou
assinatura simples acompanhada de cópia documento de identificação de Vossa
Senhoria, por ter sido apresentada em papel.
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
39
Dessa forma, a petição não preenche os requisitos formais.(...)”
A Recorrente, no entanto, em petição juntada as fls. 5.246 e seguintes, alega que
existe procuração eletrônica via sistema e-CAC outorgada aos advogados do escritório Luvison
Carvalho Advogados desde 17/11/2022, ou seja, em momento anterior à expedição de notificação
para regularização da representação processual, conforme prints abaixo:

Além disso, junta nova procuração à fl. 5.307, com data de 01/11/2023.
Assim, considero que a regularidade da representação foi devidamente
comprovada, por meio da apresentação de procuração eletrônica dentro do prazo concedido à
época para a regularização da representação processual no contexto da Impugnação.
Diante disso, voto pelo retorno do processo à Delegacia de Julgamento (DRJ), a fim
de que analise e julgue a impugnação apresentada pela responsável solidária, Maria Lina de
Siqueira Valadão Favara, superando o fundamento relacionado à ausência de representação
processual.
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720455/2022-12
40

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 5438
DF CARF MF
Original